Tribunal: TJDFT
Processo: 0005071-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005071-84.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JOSE SOARES FEITOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): ANTONIO JOSE SOARES FEITOSA (ID 28766204). 2. Ciente da manifestação do Distrito Federal de ID ́s 19595225/19595228. 3. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac